Tribunal: STF
Processo: ARE 1473376
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. TEMA RG Nº 698. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS. FALHAS QUE NÃO JUSTIFICAM A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Grupo I, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. - AÇÃO COM O OBJETIVO DE COMPELIR O DER/SE A PROMOVER OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SE-065 (JOÃO BEBE ÁGUA), E M S Ã O C R I S T Ó V Ã O , ESPECIFICAMENTE NO TRECHO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS E A RÓTULA DE ENTRADA DO CONJUNTO EDUARDO GOMES. - ACERVO PROBATÓRIO APRESENTADO INSUFICIENTE – OBSERVO, QUE APESAR DAS FALHAS APONTADAS NO LAUDO APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PUBLICO, NÃO RESTOU COMPROVADO O PERIGO IMINENTE QUE SE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – DER/SE COMPROVOU QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO DA RODOVIA CONFORME FLS.109/112 - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 12).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, inc. XV, e 6º da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que, “in casu, verifica-se a omissão do Poder Público em relação a efetivação da política pública requerida ao caso, voltada precipuamente a resguardar a segurança das pessoas que utilizam a Rodovia SE-065 (João Bebe Água), no trecho entre a Universidade Federal e a rótula de entrada do conjunto Eduardo Gomes, Município de em São Cristóvão/SE. Observa-se que o Ministério Público do Estado de Sergipe, ao propor a presente demanda, comprovou que se trata de obra indispensável e urgente para extirpar os gravíssimos riscos impostos ao cidadão”, e que “esta postura recalcitrante do Estado não deve ser endossada, pois está pacificado que a atuação do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao disposto na Carta Constitucional não implica ingerência no Poder Executivo” (e-doc. 14, p. 16).



    3.2. Sustenta que “há prova concreta e pericial da má conservação da Rodovia João Bebe Água, no trecho entre a Universidade Federal de Sergipe – UFS e a rótula de entrada do Conjunto Eduardo Gomes, com riscos, inclusive, à vida e integridade física de motoristas, passageiros e transeuntes. Há, nos autos, prova concreta que o trecho referido apresenta-se em péssimas condições de conservação, colocando em risco a vida e a segurança de motoristas, passageiros e pedestres, sendo necessário que o DER adote as medidas necessárias para tornar efetivo o direito à liberdade de locomoção, dentre os quais se insere a pavimentação de rodovias. Portanto, cumpre ao Poder Judiciário, o dever-poder de determinar a correta observância do disposto na Carta Magna” (e-doc. 14, p. 17).



    3.3. Pede “pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se o Acórdão [recorrido] nº 202313006, proferido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que infringiu o disposto nos artigos 1º, III, 5º, XV e 6º da Constituição Federal” (e-doc. 14, p. 17-18).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que, “para que o Recurso Extraordinário ora contrarrazoado fosse provido, seria necessário que o STF adentrasse no reexame da matéria probatória e chegasse a conclusão diversa daquela proferida pelo TJSE no Acórdão transcrito acima, o que, como já dito, esbarra na Súmula nº 279 desse próprio Excelso Pretório” (e-doc. 16, p. 6).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    6. O agravante alega que “não se almeja, assim, a rediscussão do material probatório, mas meramente a revaloração do que resta claramente apontado nos autos” (e-doc. 20, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece provimento.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em face do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE na qual requer a condenação do Réu à obrigação de fazer consistente em ‘realizar, no prazo de 12 (doze) meses, na Rodovia SE-065 (João Bebe Água), no trecho entre a Universidade Federal de Sergipe – UFS e a rótula de entrada do Conjunto Eduardo Gomes: a) obras de restauração do pavimento asfáltico; b) implementação da rede de drenagem de águas pluviais nos locais de vulnerabilidade; e c) implementação de sistema de sinalização horizontal e vertical’, sob pena de ‘multa diária, pelo descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido na forma do art. 13 da Lei da Ação Civil Pública. 



    Defende o Ministério Publico a Divisão de Perícia Técnica do constatou, em perícia realizada em 14 de setembro de 2021, que a Rodovia SE-065 (João Bebe Água), no trecho entre a Universidade Federal de Sergipe – UFS e a rótula de entrada do Conjunto Eduardo Gomes, apresenta-se em péssimas condições de conservação, com a presença de buracos, deterioração da pavimentação asfáltica e com ondulações (fotos juntadas aos autos), colocando em risco a vida e a segurança de motoristas, passageiros e pedestres que por ela transitam. 



    Assevera da necessidade de medidas para a solução do problema, quais sejam: a) restauração da pavimentação asfáltica, implantação de drenagem de águas pluviais e de sistema de segurança e sinalização, conforme se percebe da Informação Técnica n.º 112/2021. 



    Pois bem. Adentrando no cerne da questão meritória em debate, defende o Ministério Público da existência prova concreta e pericial de que: a) o trecho entre a Universidade Federal de Sergipe – UFS e a rótula de entrada do Conjunto Eduardo Gomes da Rodovia João Bebe Água (objeto da presente demanda coletiva) não apresenta bom estado de conservação, eis que há buracos, deterioração da pavimentação asfáltica e ondulações; e b) a degradação da pavimentação asfáltica identificada coloca em risco a segurança e compromete o conforto dos usuários da Rodovia SE-065 (João Bebe Água). 



    Por outro lado, o Departamento De Infraestrutura Rodoviária Do Estado De Sergipe - DER/SE aduz que o MP não logrou êxito em comprovar os fatos alegados na exordial inexistindo nos autos comprovação de que houve desídia do DER/SE na realização de obras, ao revés, a ora recorrida demonstrou que realizou as obras antes mesmo do início da demanda como é possível observar através do contrato de prestação de serviços 10/2020 datado de 04/03/2020 (p. 113/124).



    (...)



    Entretanto, ainda que se reconheça a necessidade dos reparos indicados na inicial, é preciso cautela em requerimentos deste jaez, ou seja, deve o Poder Judiciário agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes e, ainda, as questões oneração orçamentárias. 



    Deveras, diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público. 



    Como é sabido, prevalece o entendimento de que ao Judiciário não cabe substituir o Poder Público determinando providências e diretrizes administrativas, ainda que indiscutivelmente relevantes, sob pena de se comprometer um dos pilares do Sistema Republicano: o princípio da harmonia e separação dos poderes. 



    Refiro-me, aqui, as denominadas questões políticas. Realmente, o exercício da atividade administrativa, ao distribuir os recursos orçamentários, constitui-se em um juízo discricionário da Administração, cuja análise pelo Judiciário, em princípio, encontra-se condicionada à razoabilidade e à reserva do possível, nos termos do pacífico entendimento da doutrina e da jurisprudência. 



    Todavia, em bases excepcionais, possível atribuir-se ao Poder Judiciário referida incumbência quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vindo a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos garantidos no Texto Constitucional. 



    Adentrando na questão do mérito, observo que o laudo apresentado pelo Ministério Público constatou que rodovia não encontra-se em bom estado de conservação, por outro lado, o DER/SE apresentou o laudo, que comprova a realização de obras de manutenção na rodovia, reafirmando o seu compromisso na segurança da população. 



    Ocorre que, apesar dessas falhas, tais não justificam ou autorizam a ingerência do Poder Judiciário a fim de compelir o Poder Executivo a compelir a obrigação, pois além de exigir um direcionamento orçamentário, não constatei o perigo iminente ao ponto da intervenção do Judiciário.” (e-doc. 12, p. 2-3).



    9. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    10. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    11. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    12. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    13. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    14. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que “o laudo apresentado pelo Ministério Público constatou que rodovia não encontra-se em bom estado de conservação, por outro lado, o DER/SE apresentou o laudo, que comprova a realização de obras de manutenção na rodovia, reafirmando o seu compromisso na segurança da população. Ocorre que, apesar dessas falhas, tais não justificam ou autorizam a ingerência do Poder Judiciário a fim de compelir o Poder Executivo a compelir a obrigação, pois além de exigir um direcionamento orçamentário, não constatei o perigo iminente ao ponto da intervenção do Judiciário” (e-doc. 12, p. 3).



    15. Por conseguinte, não restou justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 554.446-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator